Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Fixados honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora e a correção monetária deve incidir desde a data da propositura da demanda, sob pena de não ensejar a integral recomposição do valor econômico da moeda. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.